Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-49.2022.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000426-49.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FUNERARIA A SAO JOSE DE PINHAIS LTDA - CNPJ: 85.026.110/0001-85 (APELANTE), JULIANA APARECIDA FAGUNDES GOMES - CPF: 033.806.959-39 (ADVOGADO), ROSIMERI ALBRING - CPF: 913.684.641-49 (APELADO), PAULO HENRIQUE SIMONATO NARDIN - CPF: 028.219.811-39 (ADVOGADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – URNA FUNERÁRIA ENTREGUE EM ESTADO DEPLORÁVEL E INFERIOR À CONTRATADA – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO CAIXÃO

– NOTA FISCAL EMITIDA APÓS O SEPULTAMENTO – IRRELEVÂNCIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – VIOLAÇÃO À DIGNIDADE EM MOMENTO DE LUTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A relação jurídica travada entre funerária e contratante é de consumo, respondendo a fornecedora objetivamente pelos vícios na prestação do serviço.

Comprovado nos autos, por meio de prova testemunhal e documental, que a urna funerária entregue era de qualidade inferior e apresentava avarias visíveis, diversa da contratada, exsurge o dever de indenizar.

A emissão de nota fiscal da nova urna em data posterior ao sepultamento não invalida a prova do prejuízo material, sendo justificável pelas regras de experiência ordinária diante da urgência e da natureza da situação (funeral), onde a resolução do problema prático precede a formalização burocrática.

A falha na prestação de serviço funerário, que obriga a família enlutada a diligenciar a troca de caixão às pressas devido à má qualidade do produto entregue, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Valor indenizatório mantido.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não do evento danoso. Sentença reformada apenas para ajustar o termo inicial dos juros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000426-49.2022.8.11.0096

APELANTE:

FUNERÁRIA A SÃO JOSE DE PINHAIS LTDA

APELADA:

ROSIMERI

ALBRING

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNERÁRIA A SÃO JOSÉ DE PINHAIS LTDA
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Edson Carlos
Wrubel
Junior
, da
Vara Única da Comarca de Itaúba
-MT
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000426-49.2022.8.11.0096, ajuizada por
ROSIMERI

ALBRING
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais
,
na quantia de R$19.700,00
(dezenove mil e setecentos reais)
,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, até 31/8/2024
;

e indenização por danos morais
,
no valor de R$12.000,00
(doze mil reais)
,
acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento, ou seja, a contar da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ); e os juros
de 1%,
a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ
)
.

Em ambos os casos determinou que
a partir de 1/9/2024, quando iniciou a vigência da Lei
nº
14.905/2024, que deu nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, haverá aplicação apenas da taxa SELIC, até o efetivo pagamento
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento d
e custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 341887915.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, alegando ausência dos requisitos de verossimilhança e hipossuficiência.

No mérito, defende a improcedência da condenação por danos materiais, argumentando que a urna funerária, o véu e o zinco foram entregues em perfeitas condições em Campina Grande do Sul/PR, local onde o corpo foi velado na presença da autora sem que houvesse qualquer reclamação naquele momento.

Aduz que eventuais danos foram causados por terceiros ou pela funerária recebedora em Itaúba/MT, questionando ainda a data da nota fiscal apresentada pela autora referente à nova urna adquirida
, emitida em 08/06/2022, tendo em vista que o
sepultamento ocorreu em 25
/05/
2022.

Quanto aos danos morais, afirma a inexistência de ato ilícito e de comprovação do abalo sofrido, caracterizando o ocorrido como mero dissabor.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para R$3.000,00
(três mil reais)
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento da sentença, e não do evento danoso. Por fim, requer a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, minorando o valor da indenização (
I
d. 341887916).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada refuta as alegações da recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a apelante agiu com descaso e falta de humanidade ao entregar produtos e serviços muito inferiores aos contratados, aproveitando-se da fragilidade emocional da autora.

Argumenta que o recurso possui caráter meramente protelatório e não apresenta fatos novos capazes de desconstituir o direito reconhecido em primeira instância, restando comprovada a falha na prestação do serviço que obrigou a contratação de nova funerária.

Requer o desprovimento do apelo e a manutenção da r. sentença, com a consequente condenação da apelante nos honorários recursais (
I
d. 341887921).

O preparo foi recolhido (
I
d. 341909350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação interposto pela Funerária A São José de Pinhais Ltda.

A insurgência volta-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da autora,
Rosimeri

Albring
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de falha na prestação de serviços funerários.

A relação travada entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
com a consequente responsabilidade objetiva da fornecedora e a inversão do ônus da prova, acertadamente deferida na origem.

A controvérsia recursal concentra-se na alegação da apelante de que a urna funerária foi entregue em perfeitas condições e que a documentação apresentada pela autora (nota fiscal da nova urna) conteria inconsistências temporais que invalidariam a pretensão indenizatória.

Entretanto, a análise do conjunto probatório desmente a tese defensiva.

Em seu depoimento pessoal, a autora foi contundente ao afirmar que, ainda no Paraná, percebeu que a urna apresentada para o translado não correspondia ao produto de luxo contratado. Relatou ter questionado imediatamente os prepostos da apelante, os quais, todavia, ignoraram a reclamação, asseverando que ela estaria equivocada. A autora confirmou que a urna que chegou ao
destino final
, em Itaúba/MT, era exatamente a mesma que lhe fora apresentada com defeitos na origem, o que evidencia que a má prestação do serviço ocorreu desde o início, e não por fato de terceiro durante o transporte
(
I
d.
341887903
)
.

As fotografias acostadas demonstram uma urna em estado deplorável, incompatível com o valor de R$18.200,00
(dezoito mil e duzentos reais)
pago à apelante
(
I
d.
341887366
)
.

Não é crível, nem razoável, supor que a família, após desembolsar quantia vultosa por um serviço, optasse por adquirir uma segunda urna no destino, também de alto padrão (R$18.000,00), se a primeira estivesse em condições dignas de uso.

No que tange especificamente à alegação da apelante de que a Nota Fiscal referente à compra da nova urna em Itaúba foi emitida apenas em 08/06/2022, data posterior ao sepultamento ocorrido em 25/05/2022, tal fato não possui o condão de descredibilizar a prova do prejuízo material ou afastar a veracidade da aquisição.

À luz das regras de experiência ordinária, previstas no artigo 375 do Código de Processo Civil, é consabido que, em situações de extrema urgência e comoção, como é o caso de um funeral, a prioridade absoluta da família e da prestadora de serviço local é a solução do problema prático, qual seja, a entrega imediata de uma urna digna para o sepultamento.

A formalização fiscal da transação, por meio da emissão da nota, constitui trâmite administrativo que, não raro, ocorre em momento posterior à entrega da mercadoria, seja por questões contábeis, seja em razão do processamento do pagamento ou faturamento.

O lapso temporal de poucos dias entre o fato e a emissão do documento fiscal não rompe o nexo de causalidade, nem invalida a prova de que a autora se viu obrigada a realizar novo dispêndio financeiro, no importe de R$18.000,00
(dezoito mil reais)
, para suprir a falha na prestação de serviço da ré.

O documento é idôneo e reflete a realidade dos fatos narrados.

Configurado o defeito no serviço e o prejuízo material, a sentença deve ser mantida quanto à restituição dos valores.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
– FALHA E DESCASO NO ATENDIMENTO PELAS EMPRESAS FORNECEDORAS –
CAIXÃO DE BAIXA QUALIDADE
– ROMPIMENTO NA HORA DO ENTERRO – EXPOSIÇÃO DO CORPO – HUMILHAÇÃO, DOR E AFLIÇÃO CAUSADOS AOS FAMILIARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por
defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC)
. O rompimento do caixão na hora do sepultamento, com exposição do corpo, gera aflição, angústia e humilhação aos familiares em momento de fragilidade e dor extrema pela perda de ente querido, sendo claro o dever das empresas responsáveis pelo funeral de arcarem com indenização por danos morais.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069121720178110002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Da mesma forma, os danos morais são evidentes
, pois a
entrega do corpo de um ente querido em urna danificada e de qualidade inferior, somada ao descaso dos funcionários da apelante ao serem confrontados pela viúva ainda na origem, configura grave violação à dignidade da consumidora em momento de extrema vulnerabilidade.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$12.000,00
(doze mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e punitiva da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Neste viés, são os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO E SEPULTAMENTO
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se da narrativa trazida na inicial revela a pertinência subjetiva entre os autores e os sujeitos da relação de direito material discutida nos autos, referida circunstância, pela teoria da asserção, é suficiente
para conferir legitimidade passiva a eles, reservando-se a um juízo de mérito, em cognição exauriente, a conclusão se, de fato, procede ou não o pleito trazido na inicial, com atribuição de responsabilidades. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço possui responsabilidade objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço. Evidenciada a falha na prestação dos serviços, o fornecedor só não será responsabilizado se provar que a falha ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, ou de
terceiro
.
O dano moral caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, sendo implícita a sua ocorrência, como regra geral, em caso de falha grave no serviço de velamento ou sepultamento, dada a forte simbologia que o processo carrega, e o estado de fragilidade emocional pré-estabelecido com o falecimento.
Ausentes critérios legais taxativos para sua determinação, a fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50021305220188130245, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
QUEBRA DE URNA DURANTE SEPULTAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO
-
DANO

MORAL
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO -
POSSIBILIDADE. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária ao julgamento do mérito. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14,"caput").
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima
.
”

(TJ-MG - AC: 50444430720198130079, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

Contudo, o recurso merece parcial acolhimento tão somente no que tange ao termo inicial dos juros de mora.

A sentença fixou a incidência dos juros a partir do evento danoso, aplicando o entendimento da Súmula 54 do STJ.

Ocorre que, no caso em tela, a responsabilidade civil decorre de inadimplemento contratual, uma vez que existia um contrato de prestação de serviços funerários firmado entre as partes.

Tratando-se de ilícito contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não do evento danoso.

Assim, reforma-se a sentença neste ponto para determinar que os juros de mora, tanto sobre a indenização por danos
materiais quanto sobre a indenização por danos morais, incidam a partir da data da citação.

Mantém-se a correção monetária conforme fixada na sentença (Súmula 362 do STJ para danos morais e efetivo prejuízo para danos materiais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para retificar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais, determinando que fluam a partir da citação, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como lançada, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026